Tribunal: TJMT
Processo: 1026346-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026346-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), LUICIA LORINI - CPF: 344.477.091-04 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LETICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.349.141-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS - CPF: 057.547.611-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EMANNUEL COSTA ALVES - CPF: 062.699.391-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON PEREIRA DA PAZ (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEAR OLIVEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO GOMES VALADARES (TERCEIRO INTERESSADO), VÍLSON MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), UALISSON SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO REICHERT (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 066.539.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA ROCHA BREJEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE A PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –NÃO EXISTÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE ENCONTRAVA EM PLENA ATIVIDADE – 4. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 282, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ADMITIDO O CONTRADITÓRIO DIFERIDO NOS CASOS DE PRISÃO CAUTELAR, EM RAZÃO DA URGÊNCIA OU DO PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.

1. É descabida a alegação de ausência de indícios de autoria, tendo em vista que a quebra de sigilo telemático autorizado judicialmente demonstrou a presença de elementos indiciários de que a paciente faria parte da facção criminosa Comando Vermelho.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

3. O crime de organização criminosa pelo qual a paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

4. Não se pode cogitar em ilegalidade da medida de prisão por ausência de intimação da defesa da paciente, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão cautelar, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida.

5. Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilmar Ferreira Rodrigues Junior, em prol de
Luicia Lorini
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Consta destes autos que a paciente foi presa preventivamente no dia 3 de dezembro de 2020, por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Medida Cautelar n. 4217-79.2020.8.11.0042 (código 613700), em razão de supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, o impetrante, que a paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: (
i
) inexistência de indícios de autoria em desfavor de sua pessoa;
(ii)
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a sua prisão preventiva; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; (
iii
) ausência de contemporaneidade entre o fato e a prisão cautelar; e (
iv
) a prisão preventiva reprochada foi decretada sem contraditório e ampla defesa, violando o disposto no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, o impetrante requereu, liminarmente, a revogação da aludida prisão cautelar ou sua conversão em domiciliar; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada, Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no ID 71135974. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente encartado no ID 72898980, no qual fez um resumo dos fatos; esclarecendo, outrossim, que recebeu a denúncia contra a paciente pela suposta prática dos crimes descritos no art. 2o, §§ 2o e 4o, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013, nos autos da Ação Penal n. 1007420-32.2020.811.0042.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido no ID 72753471, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O impetrante, sustenta, em primeiro lugar, que, na espécie, inexistem indícios de autoria. Sem razão, no entanto, uma vez a quebra de sigilo telemático autorizado judicialmente demonstrou que há indícios indiciários segundo os quais a paciente fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho, conforme se infere deste trecho da decisão invectivada:

[...] O Relatório Policial no 826/2020 trouxe elementos que
indicam que Alexandre e
Lucia, ora representados, realizam o controle financeiro e logístico dos produtos de crimes praticados pela facção
, a mando de TAMIRIS (drogas, armas, carros, etc.)
.

Pelos diálogos extraídos do aparelho celular de Tamiris, notou-se que ALEXANDRE realizou a separação de droga adquirida por Tamiris, a qual seria distribuída aos traficantes para revenda. Revelou - se também que ele (Alexandre) também é responsável pela guarda de armas e recebimento de valores provenientes de crimes.

Além disso, as imagens de comprovantes de depósitos bancários (Rel. 826/2019 – folha digital n. 26) encaminhadas por Alexandre à Tamiris demonstram que os representados estão utilizando a conta bancária da genitora para o recebimento dos valores provenientes de tráfico de drogas.

Some-se a isto que há trecho de diálogos, contidos no Relatório n.826/2019,
evidenciando que a representada
LUICIA realizou o recebimento e guarda de dinheiro das transações criminosas
de TAMIRIS, havendo, portanto, veementes indícios da participação destes representados neste grupo que compõe o Comando Vermelho
(Tamires: “Olha aqui o Guilherme vai ir pega 200 reais tá ”; Alexandre: “dinheiro tá com minha mãe ela saiu”) [...]
(ID 70148463)
Destacamos

Por outro lado, em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, tendo em vista que a acusada supostamente integra organização criminosa que se encontrava em plena atividade, consoante pode ser constatado do seguinte fragmento da referida decisão:

[...] denota -se do feito que os representados compõem uma célula da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV, de alta periculosidade e com atuação intra e extramuros. As ações deste grupo criminoso tem aumentado potencialmente a criminalidade na região do Vale do Araguaia, sobretudo com a prática de crimes graves de roubo, tráfico de drogas, armas e homicídios, motivados especialmente por domínios territoriais das facções, além dos crimes consequentes de furto e pequeno tráfico para financiar e abastecer financeiramente a estrutura da organização .

[...] os elementos que compõem o conjunto fático-probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus comissi delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinadas à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil.

O grau de periculosidade dos membros da facção (assim como da própria organização criminosa) e a necessidade da segregação cautelar dos representados se encontra evidenciado pelo fato de que alguns de seus integrantes apesar de se encontrarem presos, como é o caso dos representados TAMIRIS e ACÁCIO, continuam comandando ações criminosas de dentro dos presídios.

Assim, a prisão preventiva dos representados indicados nesta decisão tem por objetivo desmantelar de uma vez por todas a célula do Comando Vermelho, liderada, em tese, por Tamiris e Acácio, a qual vem aterrorizando a Cidade de Água Boa e região.

[...]

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos probatórios compilados nos relatórios acostados a este feito, bem assim no inquérito policial, são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência.

Com relação à materialidade delitiva, os diversos diálogos e mensagens extraídos do aparelho celular da investigada Tamires, além dos boletins de ocorrência e demais documentos, comprovam a materialidade delitiva. Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar crimes de diversas naturezas, tais como roubo e tráfico de drogas.

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos “salves” aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente. [...]
(ID 70148463)

Por conseguinte, o suposto envolvimento da paciente com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a sua prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.

REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades
.

5.
De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

De outro viés, não se pode olvidar que, embora o impetrante sustente a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva da paciente, o crime de organização criminosa pelo qual a paciente, em tese, responde, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, isso significando dizer que não se pode cogitar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar em alusão.

Aliás, em relação ao assunto, este é entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – OPERAÇÃO REDITUS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA CONSTRITIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO/MT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento da paciente em organização criminosa intitulada de Comando Vermelho/MT, além de demonstrada a gravidade em concreto da conduta, notadamente quanto ao modus operandi empregado e de sua elevada periculosidade.

É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias do caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Descabida a alegação de
ausência de contemporaneidade
da prisão quando se trata de delitos de natureza permanente, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais.

(TJMT – HC 1012462-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS

PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ROUBO, ENTRE OUTROS – OPERAÇÃO REDITUS

– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – MODUS OPERANDI – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

INSUFICIÊNCIA – CONTEMPORANEIDADE

DO

DECRETO PREVENTIVO –

HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE FATOS ANTERIORMENTE APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES QUE MORAM COM SUA GENITORA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstrado, com base em elementos sólidos, a periculosidade da paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ela integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio, tráfico e drogas e associação para o tráfico, cuja pretensa beneficiária, em tese, ocupa uma posição de destaque, está foragida e ostenta a condição de reincidente.

É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Tratando-se de delitos de
natureza permanente
, como
organização criminosa
, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, quando se verificou, no curso das investigações que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, mesmo diante da prisão de alguns integrantes, fica demonstrada a
contemporaneidade
.

É inviável o acolhimento da tese de identidade de ações penais quando se está diante de imputações distintas.

Não havendo prova cabal de que os cuidados da mãe encarcerada são, de fato, imprescindíveis ao interesse dos menores, impede-se inserir a paciente em regime de custódia domiciliar, máxime porque tal benesse visa a proteção integral da criança, não podendo funcionar como uma espécie de escudo para que a mãe envolvida com a criminalidade persista na delinquência.

(TJMT - HC 1000615-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).
Destacamos

Por derradeiro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em ilegalidade da prisão cautelar por ausência de intimação da defesa da paciente, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, porque é admitido o contraditório diferido nos casos que tais, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida, como pode ser inferido do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão temporária, por sua própria natureza instrumental, é permeada pelos princípios do estado de não culpabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa (HC n. 286.981/MG, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 1o/7/2014).

2. In casu, verifica-se que a instância ordinária, baseada nas informações até então obtidas, decretou a prisão temporária do paciente, com o intuito de garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal, destacando que ele está atrapalhando as investigações policiais por ser pessoa temida pela população, o que dificulta o relato de testemunhas. Acrescenta-se que o Juiz singular informou que a testemunha sigilosa n. 2 disse que foi ameaçada e perseguida pelo réu, assim como a vítima sobrevivente.

3. O fato de o paciente ter ficado foragido por mais de 6 meses reforça a necessidade da prisão, tendo em vista a dificuldade de continuidade e conclusão das investigações criminais.

4.
Não há falar em ilegalidade da medida de prisão temporária, por ausência de intimação da defesa do paciente, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida
.

5. Entende-se que o Juízo singular deferiu as medidas de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados telefônicos em decisão concretamente fundamentada, porquanto especificou o local de cumprimento da medida, com base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento - tanto que cita na decisão trechos das oitivas das testemunhas -, que indicavam fundadas razões a autorizar a decretação das medidas cautelares para descobrir objetos necessários à prova dos delitos de homicídio e para colher mais elementos de convicção, nos moldes do art. 240, § 1o, h, do Código de Processo Penal.

6. Ordem denegada.

(STJ - HC 576.435/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luicia Lorini
;

por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021